Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO HOMICÍDIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS GRAVE. NECESSIDADE.
1. As declarações das testemunhas coadunam-se com os fatos relatados na inicial e os demais elementos de prova, especialmente as filmagens e os laudos periciais, não havendo como reconhecer a tese de legítima defesa.
2. Não resta dúvida sobre a prática do ato infracional, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.
3. Diante da reiteração infracional, da gravidade da conduta em análise e da situação de risco evidenciada pelas condições pessoais e sociais da adolescente, necessária a imposição da medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e desprovido.